Tribunal: TJPA
Processo: 0005585-07.2008.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10308 - Adicional de Serviço Noturno
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005585-07.2008.8.14.0028

APELANTE: ROSANA BEATRIZ FEITOSA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO. SERVIDORA MUNICIPAL. ADICIONAL NOTURNO. REQUERIMENTO PARA EXIBIÇÃO DOS REGISTROS DE CONTROLE DE FREQUÊNCIA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO. JULGAMENTO ANTECIPADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO SENTENÇA ANULADA.

1.

No presente caso a lide versa acerca de pagamento do adicional noturno o que obviamente demandava análise dos relatórios de frequência ou jornada de trabalho.

2.

Nota-se que havia necessidade do juiz de primeiro grau se manifestar acerca do pedido de exibição de documento/prova formulado pela autora o que evidentemente não ocorreu.

3.

Data vênia
, não poderia o juízo de primeiro grau optar pelo julgamento antecipado da lide julgando improcedente o pedido por falta de provas sem antes decidir sobre a pertinência ou não do requerimento para exibição dos registros de controle de ponto/jornada requeridos na réplica da autora, notadamente quando essa prova se mostrava pertinente ao deslinde da controvérsia, razão pela qual o procedimento adotado acarretou verdadeiro cerceamento de defesa.

4.

Recurso de apelação provido sentença anulada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, sob a presidência do Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, a unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação para anular a sentença nos termos do voto da eminente relatora. 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público realizada de 16.08.2021 a 23.08.2021.

Turma julgadora composta pelos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário – Presidente e Diracy Nunes Alves.

Belém/PA, 16 de agosto de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005585-07.2008.8.14.0028

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ROSANA BEATRIZ FEITOSA DA SILVA

ADVOGADOS: ANDREA BASSALO VILHENA GOMES (OAB/PA 7.761) e OUTROS

APELADO: MUNICÍPIO DE MARABÁ

PROCURADOR MUNICIPAL: LUIZ CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS (OAB/PA 9.285) e OUTROS

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ROSA MARIA RODIRGUES CARVALHO

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida por ausência de provas quanto ao fato constitutivo do direito.

A autora, ora apelante, em suas razões mencionou ter ajuizado ação pleiteado o pagamento de valores relativos ao adicional noturno enquanto servidora pública municipal (auxiliar de enfermagem).

Sustentou que o juízo de primeiro grau inicialmente optou pelo julgamento antecipado da lide, porém ao sentenciar entendeu pela ausência de provas.

Argumentou que nada obstante o regramento quanto ao ônus da prova a realidade fática da presente lide dificultou a apresentação de documento consistente nos relatórios de controle de frequência (ponto) hábil a provar os fatos articulados e que por isto deveria ter sido requisitado junto ao réu consoante art. 330 do CPC/73.

Requereu o conhecimento e provimento deste apelo para declarar a nulidade da sentença determinando a baixa dos autos ao juízo de primeiro para o devido processamento.

O apelado apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso.

Apelação recebida no duplo efeito. Coube-me a relatoria por redistribuição.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Assinalo que o apelo foi interposto em 11/11/2015 e consoante Enunciado Administrativo 02/2016 do STJ aplicável ao caso as os requisitos de admissibilidade exigidos pelo CPC/73.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade
conheço do recurso
.

No presente caso a lide versa acerca de pagamento do adicional noturno o que obviamente demandava análise dos relatórios de frequência ou jornada de trabalho.

Além do protesto genérico pela produção de todas as provas admitidas em direito (petição inicial) a autora quando replicou a contestação aduziu:

“Ora, ao se admitir uma única jornada laboral durante todo o período de trabalho da autora,
a contestante atrai para si o ônus da prova, pois alega fato impeditivo ao direito da autora
.

Sem dúvida que a solução para a questão era simplesmente a RÉ
apresentar em juízo o controle de jornada da autora, através do qual seria, sem dúvida, esclarecido todo o período de trabalhado e sua efetiva jornada
. Entretanto, preferiu a ré, alegar genericamente e tenuamente, fatos impeditivos ao direito da autora, porém sem comprová-los.
Assim, havendo prova a ser feita através de documento exclusivo da autora, é de se aplicar a regra contida no art. 359 do CPC.

(...)

Ante o exposto, reitera os termos da inicial,
e após a devida dilação probatória
,

seja julgado totalmente procedente o pedido contido
.
”
(grifei, fl. 128 autos físicos digitalizados).

A norma processual vigente à época estabelecia:

Art. 355. O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa, que se ache em seu poder.

Art. 357. O requerido dará a sua resposta nos 5 (cinco) dias subseqüentes à sua intimação. Se afirmar que não possui o documento ou a coisa, o juiz permitirá que o requerente prove, por qualquer meio, que a declaração não corresponde à verdade.

Art. 358. O juiz não admitirá a recusa:

I - se o requerido tiver obrigação legal de exibir;

II - se o requerido aludiu ao documento ou à coisa, no processo, com o intuito de constituir prova;

III - se o documento, por seu conteúdo, for comum às partes.

Art. 359. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar:

I - se o requerido não efetuar a exibição, nem fizer qualquer declaração no prazo do art. 357;

II - se a recusa for havida por ilegítima.

Nota-se que havia necessidade do juiz de primeiro grau se manifestar acerca do pedido de exibição de documento/prova formulado pela autora o que evidentemente
não ocorreu
seguindo os autos conclusos em 15/03/2011 (fl. 129).

Vale registrar que logo em seguida há nos autos um despacho absolutamente genérico, proferido em 07/11/2014, subscrito pelo Juíza de Direito que atuava em mutirão da Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior, designando uma audiência de conciliação sem especificar data ou horário de realização, e mais sem constar qualquer informação de que tal despacho tenha sido publicado no Diário da Justiça (fl. 130). Finalmente, em 27/11/2014 os autos novamente seguiram conclusos quando foram sentenciados (03/11/2015) julgando improcedente a pretensão por ausência de provas (fls. 131/132).

Data vênia
, não poderia o juízo de primeiro grau optar pelo julgamento antecipado da lide julgando improcedente o pedido por falta de provas sem antes decidir sobre a pertinência ou não do requerimento para exibição dos registros de controle de ponto/jornada requeridos na réplica da autora, notadamente quando essa prova se mostrava pertinente ao deslinde da controvérsia, razão pela qual o procedimento adotado acarretou verdadeiro cerceamento de defesa. Neste sentido:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO
.

1.
Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova do direito alegado, sem que a parte tenha tido oportunidade de produzir prova por ela requerida. Precedentes
.

2. É vedada a inovação recursal em agravo regimental. Precedentes.

3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg nos EDcl no AREsp 698.326/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 27/08/2015)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO POR FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
.

1.
De acordo com o entendimento desta Corte, configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova do direito alegado, sem que a parte tenha tido oportunidade de produzir prova por ela requerida. Precedentes
.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp 653.157/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 16/03/2015)

ANTE O EXPOSTO,
conheço e dou provimento
ao recurso de apelação para
anular
a sentença determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para prosseguimento do feito a partir da réplica à contestação, manifestando-se expressamente acerca do pedido de exibição dos registros de controle de ponto/jornada da autora/apelante (saneamento do processo).

É como voto.

Belém/PA, 16 de agosto de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 23/08/2021